Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CRIME COMETIDO DURANTE A ATIVIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – O fato de o militar ter, no curso do Conselho de Disciplina, sido transferido para a inatividade não impede sua exclusão a bem da disciplina por crime cometido durante a atividade.
II – O recurso interposto da decisão do Conselho de Disciplina, em regra, não tem efeito suspensivo. Não procede a alegação de que enquanto não apreciado o pedido de atribuição do aludido efeito, o acusado tinha direito à percepção de seus proventos, sob pena de inversão da regra.
III – Negou-se provimento ao recurso.